Tribunal: TJDFT
Processo: 0750384-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECLARAÇÕES EMITIDAS PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. INFORMAÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INVIABILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.
2. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas, tais como Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf.
3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas informatizados, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 3.1. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.2. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial para o cômputo da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume.
4. No caso em análise a recorrente pretende obter a emissão de declarações específicas obtidas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. No entanto, as informações aludidas estão abrangidas pelas pesquisas efetuadas por meio do Sisbajud. 4.1. Assim, o requerimento formulado pela agravante consiste, em verdade, na possibilidade de reiteração de pesquisas já efetuadas pelo Juízo singular. 4.2. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa foi deferida no dia 22 de junho de 2023, de modo que não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa.
5. Além disso, é necessário destacar que recentemente também foram deferidas, pelo Juízo singular, outras medidas destinadas à satisfação do crédito pretendido pela agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.